Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702740-41.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI APELANTE - ADESIVO: PATRICIA ALBUQUERQUE DE LIMA APELADO: PATRICIA ALBUQUERQUE DE LIMA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente Patrícia Albuquerque de Lima sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator